Tribunal: STF
Processo: RE 1477034
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que condenou o Distrito Federal a fornecer à autora medicamento registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa, mas não padronizado no Sistema Único de Saúde - SUS.



     



    O recorrente alega, em suma, violação dos arts. 23, II; 109, I; 196 e 198, I, II, III e § 1º, da Constituição Federal, sob o argumento de que cabe à União o fornecimento de medicamento não padronizado no SUS.



    Em 7/2/2024, o Ministro Presidente, Luís Roberto Barroso, determinou a devolução destes autos à origem para observância do Tema 1.234 da Repercussão Geral.



    Todavia, o Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal remeteu novamente este processo ao Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que:



    “[...] o acórdão combatido não se debruçou sobre a tese de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União para o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, quando do julgamento dos recursos de apelação e embargos de declaração.” (documento eletrônico 27, p. 2)



    Na sequência, este recurso extraordinário foi a mim distribuído.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, constato que o Distrito Federal, após o provimento da apelação — primeira decisão nestes autos que acolheu o pedido de fornecimento de medicamento —, opôs oportunamente embargos de declaração para provocar o Tribunal de Justiça do Distrito Federal a se posicionar sobre a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Desse modo, não há falar em preclusão na espécie ou ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário.



    Superado esse óbice, observo que, no julgamento do RE 855.178 ED/SE (Tema 793 da Repercussão Geral), redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe 16/4/2020, foi fixada a seguinte tese:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    Posteriormente, ao examinar o RE 1.366.243 RG/SC (Tema 1.234 da Repercussão Geral), o Ministro Gilmar Mendes, relator, determinou:



    “a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares.” (DJe 13/4/2023)



    Na ocasião, o relator assinalou que: 



    “as instâncias ordinárias, ao realizarem os juízos de admissibilidade de recursos especiais e extraordinários — em que haja discussão expressa sobre a inclusão ou não da União no polo passivo de demanda sobre o fornecimento de medicamentos/tratamentos registrados na Anvisa, padronizados ou não pelo Sistema Único de Saúde — deverão suspender o processamento desses recursos, sobrestando-os até que sobrevenha decisão definitiva desta Suprema Corte sobre o tema 1.234 da repercussão geral, ressalvada, evidentemente, a possibilidade de deferimento e adequação de medidas cautelares a qualquer momento.” 



    Na sequência, no mesmo processo, em 19/4/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal referendou decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes:



    “no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, ‘para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: (i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir; (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo; (iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário’.” 



    Posto isso, verifico que a controvérsia em análise neste recurso extraordinário está abarcada pelo Tema 1.234 da Repercussão Geral, motivo pelo qual determino a devolução destes autos à origem a fim de que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1040 e 1.041 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator